Tribunal: TJBA
Processo: 0001802-02.2010.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001802-02.2010.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MEIRA DIESEL LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO, FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO, MARIANA NETTO DE MENDONCA PAES, MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ

APELADA: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO, PEDRO DE MOLLA, MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, MARIANA NETTO DE MENDONCA PAES, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SEGURADORA. SUBROGAÇÃO DOS DIREITOS DO SEGURADO. ARTS. 349 E 786, DO CC. LEGITIMIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OBJETIVO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA DEMANDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA
.
APLICAÇÃO PRAZO DO ART. 27, DO CDC
.
PRAZO PRESCRICIONAL DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA.

INOCORRÊNCIA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA ACIONADA. SEGURADORA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB- ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO/CONSUMIDOR. ART. 786 DO CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELANTE. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 927, DO CC E ART. 14, DO CDC. VEÍCULO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. CONFIGURADO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SÚMULA 130, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0001802-02.2010.8.05.0088
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS

PRELIMINARES
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.